Tribunal: CARF
Processo: 11516.720750/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720750/2015-01
ACÓRDÃO
2402-013.228 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANGO MORGANA ABATE DE AVES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2012 a 30/06/2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Títulos de Dívida Pública materializam promessa de pagamento por parte
do Tesouro Nacional, não comportando Pedidos de Restituição e de
Compensação com tributos e contribuições administrados pela RFB. Tais
títulos não têm poder liberatório para pagamento de tributos federais, e o
instituto da compensação é forma de extinção do crédito tributário distinta
do pagamento, que se realiza pelo encontro de contas entre débitos x
créditos passíveis de restituição, nas condições e sob as garantias
estipuladas pela lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.228 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720750/2015-01
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luciana Costa Loureiro Solar
(Substituta Integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de compensação de valores devidos a título de contribuições
previdenciárias, referente ao período de 09/2012 a 06/2013, com supostos créditos oriundos de
Título da Dívida Externa Brasileira emitidos em Libras Esterlinas.
Conforme informações prestadas no curso da diligência fiscal, tais títulos teriam
sido adquiridos da empresa HP – Assessoria e Serviços de Cobrança Ltda., conforme se infere da
cópia da escritura pública e do pedido de conversão de Documentos de Arrecadação de Receitas
Federais (DARF).
Ao proceder à análise de referido título, a d. Fiscalização constatou a existência do
Processo no 10680.721065/2012-86, dirigido ao Secretário do Tesouro Nacional, porém
protocolizado perante a Secretaria da Receita Federal, no qual, sem a apresentação do original do
documento, pleiteia-se o reconhecido de tais títulos como “direito creditório”.
Diante da inobservância da legislação de rege o procedimento de compensação
tributária e da questionável idoneidade do crédito utilizado, assim se manifestou a d. Fiscalização:
“a) Verifica-se que o sujeito passivo compensou, erroneamente, contribuição
social previdenciária com suposto crédito de diferente espécie. Porém: “A
contribuição somente pode ser efetuada entre contribuições da mesma espécie”,
conforme fundamentado pelo parágrafo 1o, do artigo 66, da Lei no 8.383/1991,
com redação dada pela Lei no 9.069/1995.
b) Verifica-se que o sujeito passivo compensou, erroneamente, contribuição social
previdenciária com suposto crédito cedido em escritura pública. Porém: Somente
poderá ser compensada contribuição para a seguridade social, na hipótese de
pagamento ou recolhimento indevido. E, somente poderão ser compensadas
contribuições sociais previdenciárias com contribuições sociais previdenciárias,
conforme fundamentado pelo artigo 89 da Lei no 8212/1991, combinado com
artigo 247, caput e art. 249 do regulamento da Previdência Social (RPS) –
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999.
c) Verifica-se que o sujeito passivo compensou, erroneamente, contribuição social
previdenciária com suposto crédito de terceiro, pessoa jurídica totalmente
distinta. Porém: Será considerada não declarada a compensação na hipótese em
que o crédito seja de terceiros, conforme fundamentado pela alínea “a”, inciso II,
parágrafo 12, do artigo 74, da Lei no 9.430/1996, incluído pela Lei no 11.051/2004.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.228 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720750/2015-01
3
d) Verifica-se que o sujeito passivo compensou, erroneamente, utilizando-se de
supostos créditos referentes a títulos públicos. Porém, conforme fundamentado
pela alínea “c”, inciso II, parágrafo 12, do artigo 74, da Lei no 9.430/1996, incluído
pela Lei no 11.051/2004, Será considerada não declarada a compensação na
hipótese em que o crédito refira-se a título público.”
Em decorrência, foi proferido Despacho Decisório, “para considerar NÃO
HOMOLOGADOS os valores indevidamente compensados e determinar que os créditos tributários
da tabela abaixo retornem à condição de exigíveis nos sistemas de controle da RFB, conforme
proposto.” (fls. 71)
Devidamente intimada, apresentou a Recorrente Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese, que as compensações realizadas não poderiam ser qualificadas como
fraudulentas, uma vez que, segundo reconhecido pela própria Autoridade Administrativa, tratou-
se de utilização errônea de crédito, de modo que a mera utilização de crédito de espécie diversa
não caracterizaria fraude.
Aduziu, ainda, que a compensação de débitos de contribuição previdenciária com
créditos decorrentes de Título da Dívida Externa Brasileira emitidos em Libras Esterlinas
encontraria amparo na Lei no 10.179/2001, cujo art. 6a dispõe que “a partir da data de seu
vencimento, os títulos da dívida pública referidos no art. 2o terão poder liberatório para
pagamento de qualquer tributo federal, de responsabilidade de seus titulares ou de terceiros, pelo
seu valor de resgate.”
Remetidos os autos à DRJ, foi proferido o Acórdão no 07-37.926, julgando
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Inconformada, interpôs a Recorrente o competente Recurso Voluntário, que passo
a analisar.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Conforme se observa das razões recursais, estas reproduzem integralmente os
argumentos já deduzidos em sede de Impugnação, não havendo insurgência específica quanto aos
demais fundamentos constantes do Acórdão no 07-37.928.
Considerando que o referido Acórdão apreciou de forma expressa e fundamentada
todos os pontos suscitados pela Recorrente – os quais ora são apenas reiterados – e entendendo
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.228 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720750/2015-01
4
que não há reparos a serem feitos à decisão de primeira instância, adoto seus fundamentos como
razões de decidir do presente voto, na forma do art. 114, § 12o, do RICARF.
“1. Glosa de compensações declaradas em GFIP
A legislação federal, ao tratar da compensação de contribuições sociais
previdenciárias e da possibilidade da utilização de títulos públicos na
compensação de tributos federais, preceitua o seguinte:
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que
o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).

Regulamento da Previdência Social (aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06 de
maio de 1999)
Art. 195. No âmbito federal, o orçamento da seguridade social é composto de
receitas provenientes:
I - da União;
II - das contribuições sociais; e
III - de outras fontes.
Parágrafo único. Constituem contribuições sociais:
I - as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada
aos segurados e demais pessoas físicas a seu serviço, mesmo sem vínculo
empregatício;
II - as dos empregadores domésticos, incidentes sobre o salário-de-contribuição
dos empregados domésticos a seu serviço;
III - as dos trabalhadores, incidentes sobre seu salário-de-contribuição;
IV - as das associações desportivas que mantêm equipe de futebol profissional,
incidentes sobre a receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos de que
participem em todo território nacional em qualquer modalidade desportiva,
inclusive jogos internacionais, e de qualquer forma de patrocínio, licenciamento de
uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos
desportivos;
V - as incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural;
VI - as das empresas, incidentes sobre a receita ou o faturamento e o lucro; e
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.228 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720750/2015-01
5
VII - as incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos.
(...)
Art. 247. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a
seguridade social, arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, na
hipótese de pagamento ou recolhimento indevido.
(...)
Art. 249. Somente poderá ser restituído ou compensado, nas contribuições
arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, valor decorrente das
parcelas referidas nos incisos I, II, III, IV e V do parágrafo único do art. 195.
Parágrafo único. A restituição de contribuição indevidamente descontada do
segurado somente poderá ser feita ao próprio segurado, ou ao seu procurador,
salvo se comprovado que o responsável pelo recolhimento já lhe fez a devolução.

Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando
resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória,
o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de
importância correspondente a período subseqüente. (Redação dada pela Lei no
9.069, de 29.6.1995)
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e
receitas da mesma espécie. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
(...)

Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.228 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720750/2015-01
6
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
Como se vê da leitura dos dispositivos transcritos acima, a compensação de
contribuições sociais previdenciárias só pode ser feita com crédito relativo a
recolhimento indevido ou maior que o devido de contribuições sociais
previdenciárias. Ademais, observa-se que a compensação de tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil com crédito de terceiros ou referente
a título público é expressamente vedada pela legislação tributária.
No presente caso, observa-se da leitura do relatório, que o indeferimento dos
pedidos de compensação apresentados pela Interessada teve como fundamento o
fato da legislação federal vedar, de pronto, a compensação de contribuições
sociais previdenciárias tanto com crédito que não se refira a recolhimento
indevido ou maior que o devido de contribuições sociais previdenciárias, como
com crédito de terceiro e crédito que se refira a título público.
Além disso, observa-se que a autoridade fiscal deixa claro que, mesmo que não
existissem essas vedações, não teria como homologar as compensações
declaradas pela Interessada, porquanto esta sequer apresentou cópia do título da
dívida pública a que se refere a escritura pública de fls. 12 a 14, ou seja, sequer
apresentou prova da existência de tal título.
A Interessada, em sede de manifestação de inconformidade, aduz da mesma
forma que já havia feito para a autoridade fiscal, que adquiriu crédito relativo a
título da dívida pública externa passível de compensação com contribuições
sociais previdenciárias.
Sucede que, conforme já visto, é expressamente vedada a utilização de título da
dívida pública na compensação de contribuições sociais previdenciárias.
Cabe destacar, aqui, que o artigo 6o da Lei no 10.179/2001 prevê que os títulos
referidos no artigo 2o da mesma Lei (Letras do Tesouro Nacional – LTN, Letras
Financeiras do Tesouro – LFT e Notas do Tesouro Nacional – NTN) poderão ser
utilizados para pagamento de tributos federais apenas se estiverem vencidos.
Ocorre que, no presente caso, verifica-se que a Interessada sequer comprovou
que é titular de LTN, LFT ou NTN, ou que detém direitos sobre títulos destas
espécies, visto que a escritura pública reproduzida às fls. 12 a 14, assim como o
processo no 10680.721065/2012-86, que consta nos sistemas informatizados da
RFB (e-processo), em nenhum momento, fazem referência a estes tipos de título
(LTN, LFT ou NTN).
Ademais, deve-se ressaltar que, conforme registrado na folha 03 da cartilha que
consta às fls. 35 a 64 (Prevenção à Fraude Tributária com Títulos Públicos
Antigos), não ocorreu, até o presente momento, nenhum caso de título emitido
na forma da Lei no 10.179/2001 que não tenha sido resgatado no respectivo
vencimento.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.228 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720750/2015-01
7
Resta evidente, portanto, que é totalmente improcedente a alegação da
Interessada no sentido de que o artigo 6o da Lei no 10.179/2001 ampara seu
pleito de compensação, já que não existem títulos previstos no artigo 2o da Lei no
10.179/2001 vencidos e que aquela (Interessada) sequer comprovou que é titular
de LTN, LFT ou NTN, ou que detém direitos sobre títulos destas espécies.
Cabe ressaltar que a própria Solução de Consulta DISIT/SRRF06 no 6010, de 25 de
março de 2014 (Publicada no DOU de 27/03/2014, seção 1, pág. 19), que foi
citada pela Interessada, está em consonância com o entendimento adotado pela
autoridade fiscal, visto que preceitua que “somente há possibilidade de
pagamento de tributos federais com os títulos públicos que cumpram
estritamente os requisitos dos arts. 2o e 6o da Lei no 10.179/2001”.
A Interessada, ainda em sede de manifestação de inconformidade, alega que a
autoridade fiscal não teria, em nenhum momento, “desqualificado” o crédito que
utilizou nas compensações declaradas em GFIP.
Tal alegação, diante de tudo que já foi dito até aqui, se mostra totalmente
despropositada, já que a autoridade fiscal, além de ter registrado que crédito
referente a título da dívida pública externa não pode ser compensado com
contribuições sociais previdenciárias, deixou claro, no parágrafo 6 da Informação
Fiscal de fls. 66 a70, que a Interessada sequer apresentou cópia do título original,
ou seja, prova da sua existência.
Diante do exposto, conclui-se que o despacho decisório impugnado não merece
nenhum reparo.
2. Artigo 368 do Código Civil
Em relação a citação do teor do artigo 368 do Código Civil cumpre apenas frisar
que tal dispositivo não se aplica na seara tributária já que existem dispositivos
específicos na legislação tributária que tratam deste instituto (princípio da
especialidade).
3. Multa isolada de 150%
A sede própria para apreciação de alegações contrárias a exigência de multa
isolada de 150% é o processo onde consta a impugnação apresentada contra o
lançamento da mesma (processo 11516.720751/2015-47)
A análise das alegações no sentido de que a multa isolada de 150% não pode ser
exigida devido a não configuração de falsidade e de fraude, portanto, é incabível
nos presentes autos, já que tais alegações, além de tratarem de matérias que
devem ser analisadas no processo a que se refere a impugnação apresentada
contra o lançamento da referida multa (processo 11516.720751/2015-47),
também foram suscitadas nesta (impugnação contra o lançamento da multa
isolada de 150%).
4. Conclusão
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.228 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720750/2015-01
8
Diante do exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade
e, consequentemente, pelo não reconhecimento do direito creditório pleiteado. É
como voto.”
Apenas em complemento ao entendimento exposto pela DRJ, destaca-se que a
própria Recorrente apresentou, no curso da fiscalização, cartilha intitulada “Prevenção à Fraude
Tributária com Títulos Públicos Antigos”, da qual se extrai que os únicos títulos autorizados pela
Lei no 10.179/2001 a serem utilizados para o pagamento de tributos federais, desde que vencidos,
seriam a LTN, LFT e NTN.
A referida cartilha esclarece, ainda, que tais títulos correspondem àqueles emitidos
no Brasil, em forma escritural, “o que significa que os direitos creditórios, as cessões desses
direitos e os resgates do valor principal e dos rendimentos são registrados eletronicamente nas
centrais de custódia autorizadas pelo Banco Central do Brasil, quais sejam: SELIC/BACEN (Sistema
Especial de Liquidação e de Custória), CETIP S/A – Mercados Organizados e CBLC/BM&BOVESPA
(Companhia Brasileira de Liquidação e Custória).”
Ressalta-se também o alerta constante d próprio material apresentado pela
Recorrente, segundo o qual “títulos antigos emitidos em papel e em moeda estrangeira não
podem ser convertidos nos títulos referidos no art. 2o da Lei no 10.179 de 2001 (LTN, LFT ou NTN),
portanto não se prestam para pagamento ou compensação de tributos federais.”
Cumpre destacar que, desde a primeira edição da cartilha – 12 de junho de 2012,
portanto, anterior ao período das compensações em exame – já constava expressamente a
informação de que “todos os títulos emitidos na forma da Lei no 10.179 foram resgatados nos
respectivos vencimentos, não havendo nenhum na condição de vencido”, apto, portanto, a ensejar
compensação de tributos.
Diante desse contexto, resta evidenciado que, antes mesmo da apresentação das
compensações, já havia orientação oficial do Tesouro Nacional e da Receita Federal do Brasil
alertando contribuintes quanto às tentativas fraudulentas de utilização de títulos antigos, emitidos
no exterior e em moeda estrangeira, para fins de quitação de tributos federais.
Portanto, não remanesce dúvida de que o título de Dívida Externa Brasileira em
Libras Esterlinas — emitido fora do Brasil, em moeda diversa da nacional e sem qualquer
comprovação de registro eletrônico nas centrais de custódia autorizadas pelo Banco Central —
não se enquadra nas hipóteses autorizadas pela Lei no 10.179/2001.
Assim, não há reparos a fazer ao Acórdão no 07-37.928, razão pela qual nego
provimento ao Recurso Voluntário, mantendo a glosa das compensações sob análise.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.228 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720750/2015-01
9

Fl. 135
DF CARF MF
Original